Tribunal: STF
Processo: RE 1553550
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso extraordinário. Universidade. Covid. Aulas: passagem do ambiente presencial para o virtual. Curso de medicina. Suspensão das aulas de laboratório. Existência de desequilíbrio financeiro do contrato assentado no acórdão recorrido. Mensalidades escolares. Redução. Percentual previsto no termo de compromisso firmado com a Defensoria Pública e o Procon/RJ. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão pelo qual o TJRJ assentou a ocorrência de desequilíbrio contratual e determinou a redução do valor das mensalidades em 15%, durante o período em que as aulas foram ministradas no sistema virtual. 



    2. A recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXIV, e 170 da Constituição da República, contrariado o decidido pelo STF nas ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF e nas ADIs nº 6.423/CE, nº 6.435/MA, nº 6.445/PA, nº 6.575/DF e nº 6.448/RJ, além de inobservados os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da livre concorrência, do ato jurídico perfeito, do respeito à propriedade privada e da autonomia universitária. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem, ao concluir pelo desequilíbrio contratual e determinar a redução das mensalidades em 15%, desrespeitou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF e contrariou os princípios constitucionais acima indicados.



    III. Razões de decidir 



    4. A atuação do Colegiado de origem não se limitou a impor à universidade a redução genérica e linear do valor das mensalidades. 



    5. O TJRJ, sopesando os fatos e provas do processo, concluiu que, em se tratando do curso de medicina, a passagem das aulas para o sistema virtual, impedindo a realização de muitas aulas práticas presenciais de laboratório, implicou o direito da estudante à redução do valor da mensalidade, porquanto, em razão da Covid, não pôde realizar todas as atividades então contratadas. 



    6. No tocante ao percentual, também foi considerado o quadro probatório, inclusive a celebração de Termo de Compromisso firmado com a Defensoria Pública e o Procon/RJ, o que resultou na fixação do percentual de 15% do valor da mensalidade, “em prestígio à segurança jurídica e como forma de garantir um tratamento isonômico a toda a coletividade de alunos”, como requerido pela própria recorrente,  segundo o assentado pelo Tribunal a quo.



    7. Nesse sentido, para se concluir em sentido diverso ao entendimento exarado pelo TJRJ, afastando-se as premissas acima indicadas, em atendimento ao pleiteado no recurso extraordinário, seria necessário rever a prova constante dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR (MEDICINA) DURANTE A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXA O DESCONTO EM 30% DO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.



     LEI ESTADUAL Nº 8864/20 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ADIN Nº 6448/RJ. 



    IMPOSSIBIILDADE DE DETERMINAR ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR A CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES NAS CONTRAPRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, SEM CONSIDERAR AS PECULIARIDADES DOS EFEITOS DA CRISE PANDÊMICA EM AMBAS AS PARTES CONTRATUAIS ENVOLVIDAS NA LIDE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 713, AFIRMOU “A INCONSTITUCIONALIDADE DAS INTERPRETAÇÕES JUDICIAIS QUE, UNICAMENTE FUNDAMENTADAS NA ECLOSÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 E NO RESPECTIVO EFEITO DE TRANSPOSIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS PARA AMBIENTES VIRTUAIS, DETERMINAM ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR A CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES NAS CONTRAPRESTAÇÕES DOS CONTRATOS EDUCACIONAIS, SEM CONSIDERAR AS PECULIARIDADES DOS EFEITOS DA CRISE PANDÊMICA EM AMBAS AS PARTES CONTRATUAIS ENVOLVIDAS NA LIDE”.



     IMPOSITIVA REDUÇÃO DO ABATIMENTO DE MODO A ALCANÇAR O REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO, A PEDIDO DA PARTE, DO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO PELA INSTITUIÇÃO RÉ COM A DEFENSORIA PÚBLICA E O PROCON-RJ, NO QUAL FIXADA CONSENSUALMENTE A REDUÇÃO DA MENSALIDADE EM 15% DO VALOR INTEGRAL, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2020, QUE, PORÉM, NO CASO DOS AUTOS, DEVE SER ESTENDIDO ATÉ JUNHO DE 2021, CONSIDERANDO-SE A MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA RÉ DE QUE O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, EM SUAS UNIDADES, OPEROU-SE EFETIVAMENTE A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. 



    REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. 



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-doc. 26).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXIV, e 170 da Constituição da República, contrariado o decidido pelo STF nas ADPFs nº 706 e nº 713 e nas ADIs nº 6.423, 6.435, 6.445, 6.575 e 6.448, além de inobservados os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da livre concorrência, do ato jurídico perfeito, do respeito à propriedade privada e da autonomia universitária.



    3.1. Alega a impossibilidade de “alunos e instituição de ensino regidos por contratos de ensino virtualmente idênticos est[arem] submetidos a regimes jurídicos completamente distintos”.



    3.2. Relata que a redução nas mensalidades, única fonte de renda da universidade, resultará na perda da qualidade da prestação de ensino.



    3.3. Entende que “a única intervenção possível do Estado, no âmbito da educação privada, diz respeito ao estabelecimento das diretrizes educacionais e da fiscalização das entidades” (...), isto porque “o Estado não está autorizado a efetivar qualquer forma de controle de preços. Em nenhuma medida se pode falar, portanto, na imposição horizontal de descontos, como pretendido pelo r. acórdão recorrido“.



    3.4. Discorre sobre o ato jurídico perfeito, afirmando que, “ao pretender produzir efeitos sobre contratos de ensino já existentes, o r. acórdão recorrido provoca uma ultratividade inconcebível sob o prisma da segurança jurídica“.



    3.5. Considera que a redução compulsória da mensalidade previamente estabelecida acarreta desapropriação sem indenização, e “inviabiliza a operação de ensino com consequências gravíssimas para a sociedade”.



    3.6. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos finais (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “No mérito, versa a demanda pretensão de redução nas mensalidades do curso de medicina prestado pela ré, desde a implementação do ensino à distância em razão da vigência do estado de calamidade pública provocada pela pandemia do Covid-19, até a volta da normalidade das aulas presenciais, com o ressarcimento dos valores pagos a mais no período.



    Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da solução de procedência, considerando-se a legislação pertinente, o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e o acervo probatório dos autos. 



    Como cediço, dentre as medidas excepcionais de proteção social visando à prevenção da disseminação acelerada do Covid-19, após decretado estado de calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro (Lei 8.794/20), foram instituídas regras de distanciamento social, com restrição de mobilidade e a suspensão das atividades presenciais no âmbito socioeducativo. 



    Nesse contexto, as instituições educacionais passaram a implementar o ensino à distância, de modo a não interromper o período letivo do corpo discente, como na hipótese sub examine. 



    Compulsando os autos, extrai-se que a autora cursa a Faculdade de Medicina na instituição ré e passou a assistir as aulas à distância, na forma online, todavia, com redução da carga horária diante da impossibilidade de ministração das aulas de conteúdo prático médico, razão pela qual ajuizou a presente ação visando à redução da mensalidade em idêntica proporção à redução da carga horária, a fim de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo-lhe deferida a tutela de urgência para estabelecer a redução de 15% sobre o valor integral (indexadores 03 e 234). 



    Em sede de Agravo de Instrumento (processo nº 0034995- 39.2020.8.19.0000), determinou-se, ante o advento da Lei nº 8864/20, de 03 de junho de 2020, a majoração do percentual de decréscimo para 30%, uma vez que estabelecidos naquele diploma normativo os critérios e índices mínimos para a redução das mensalidades referentes aos serviços de ensino (indexador 310). Não obstante, em 2021, a referida norma foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6448/RJ, concluindo a Corte Suprema pela violação do art. 22, I, da Constituição Federal, por invasão da esfera de competência privativa da União para legislar sobre direito civil, declarando, assim, a Lei Estadual nº 8864/20 inconstitucional. A respeito, destaca-se:



    (...)



    Conquanto não mais prevalente a norma estadual redutora, o feito foi julgado parcialmente procedente, confirmando-se a tutela de urgência para fixar a redução em 30% do valor integral da mensalidade no período de abril a dezembro de 2020, fundamentando-se o decisum na necessidade de correção do desequilíbrio na relação contratual acarretado pela pandemia, diante da desproporção entre o serviço prestado e a mensalidade paga, consignando o magistrado que “estava sendo cobrada integralmente a mensalidade, enquanto as aulas, não ministradas como originariamente contratado”. 



    Com efeito, a instituição ré e a autora enquadram-se na condição de prestadora de serviços e de consumidora, respectivamente, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que contém normas de ordem pública e de interesse social, afigurando-se, portanto, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor e o da boa-fé objetiva, de modo a admitir a intervenção judicial nas avenças respectivas com vistas a assegurar o equilíbrio econômico-contratual. 



    Assim sendo, impende-se sopesar os prejuízos financeiros e educacionais experimentados pela demandante em razão das limitações ocasionadas pela pandemia, sem olvidar que a aparente economia alcançada pelas restrições impostas às aulas presenciais, com redução dos custos relativos ao uso e conservação dos estabelecimentos físicos, deve ser confrontada com as despesas permanentes e impositivos investimentos para viabilizar a oferta de aulas remotas durante o período de isolamento social, bem como para garantir a reposição das aulas práticas perdidas com o retorno às atividades presenciais. 



    Sobre o tema, transcreve-se a ementa da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 713/STF, destacando a necessidade de efetiva ponderação das circunstâncias fáticas singulares, de forma a alcançar a proteção de um consumidor-estudante sem a injusta ofensa à livre iniciativa, mediante o sopesamento dos reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e rechaçando as decisões que deferem descontos gerais e lineares: 



    (...)



    In casu, convém registrar que, em suas apelações, a autora pede que os descontos sejam aplicados até 31/12/2021 e a ré pleiteia sua redução a 15%, limitado a dezembro de 2020, conforme Termos de Compromisso assinados pela Estácio com a Defensoria Pública e Procon-RJ, “em prestígio à segurança jurídica e como forma de garantir um tratamento isonômico a toda a coletividade de alunos”. 



    Dessa forma, a solução consensual apresenta-se como o caminho mais eficiente e equitativo ao alcance do reequilíbrio contratual em benefício de ambas as partes, razão pela qual há de se privilegiar o resultado dos esforços extrajudiciais empreendidos para a resolução do conflito entre alunos e universidade, mediante aplicação das disposições do Termo de Compromisso assinado pela instituição ré com a Defensoria Pública e o Procon-RJ, no qual fixada consensualmente a redução da mensalidade em 15% do valor integral, no período compreendido entre abril e dezembro de 2020, que, todavia, no caso dos autos, deverá ser estendido até junho de 2021, considerando-se a manifestação voluntária da demandada no indexador 613, na qual informa ao Juízo que o retorno das aulas presenciais nas unidades operou-se efetivamente a partir do segundo semestre de 2021. 



    Deveras, impositiva a parcial reforma da sentença, nos termos acima. 



    Do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento a ambos os recursos para fixar a redução da mensalidade em 15% do valor integral, no período compreendido entre abril de 2020 a junho de 2021, mantidos os demais termos da sentença.” (e-doc. 26; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que, ao contrário do alegado pela recorrente, a atuação do Colegiado de origem não se limitou a impor à universidade a redução genérica e linear do valor das mensalidades. 



    6. O que exsurge do acórdão recorrido é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sopesando os fatos e as provas do processo, concluiu que, em se tratando do curso de medicina, a passagem das aulas para o sistema virtual, impedindo a realização de muitas aulas práticas presenciais de laboratório, implicou o direito da estudante à redução do valor da mensalidade, porquanto, em razão da Covid, não pôde realizar todas as atividades então contratadas, pertinentes à formação em medicina.



    7. No tocante ao percentual, também foi considerado o quadro probatório, inclusive a celebração de Termo de Compromisso firmado com a Defensoria Pública e o Procon/RJ, o que resultou na fixação do percentual de 15% do valor da mensalidade, “em prestígio à segurança jurídica e como forma de garantir um tratamento isonômico a toda a coletividade de alunos”, como requerido pela própria recorrente,  segundo o assentado pelo Tribunal a quo.



    8. Nesse sentido, para se concluir em sentido diverso ao entendimento exarado pelo TJRJ, afastando-se as premissas acima indicadas, em atendimento ao pleiteado no recurso extraordinário, seria necessário rever a prova constante dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Em idêntico sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do consumidor. 3. Redução de mensalidades escolares em decorrência da pandemia de Covid-19. Especificidade verificada. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.464.983-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 04/07/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. No âmbito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, analisou-se a constitucionalidade de decisões judiciais nas quais foi interposta a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, exclusivamente em virtude de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, a partir de entendimento genérico e linear. 



    2. Na espécie, foi constatado haver o distinguishing em relação às ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, evidenciando-se que o caso concreto não foi decidido a partir da Lei estadual nº 8.864, de 2020, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 6.448/RJ. 



    3. Da leitura do julgado reclamado, verifica-se que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Como visto, o julgado do STF assentou ser “ inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”. 



    4. No diploma impugnado, proferido em sede de apelação, não se afigura teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Logo, fica evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 71.715-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/05/2025), p. 30/05/2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. ADPF 706 E ADPF 713. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não constatar transgressão ao assentado nas ADPFs 706 e 713. 



    2. A parte agravante aponta ofensa à orientação firmada nos paradigmas, nos quais proclamadas inconstitucionais decisões que imponham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, considerada a pandemia de covid-19. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao concluir, a partir das circunstâncias específicas do caso, que houve desequilíbrio contratual e dar parcial provimento à apelação determinando que fosse revisado o contrato de prestação de serviços educacionais aferido, desrespeitou o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário do STF, ao apreciar em conjunto as ADPFs 706 e 713, reconheceu a inconstitucionalidade das decisões que, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado, no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento do novo coronavírus. 



    5. O Tribunal de origem não adotou ótica linear e desvinculada das peculiaridades do caso, presente o contexto da pandemia de covid-19, para chancelar determinação de abatimento nos valores das mensalidades escolares, havendo considerado elementos específicos, em especial termo de compromisso celebrado pela instituição de ensino. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 73.615-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/04/2025, p. 21/05/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator